Tribunal: TJES
Processo: 5004316-98.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO Nº 5004316-98.2025.8.08.0000

RECLAMANTE: AUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO

RECLAMADO: 4ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INT. PASSIVA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 1076 DO STJ. ACOLHIDO O PEDIDO POR MEIORIA.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada visando à cassação de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, ao julgar recurso inominado, manteve a procedência do pedido de obrigação de fazer, mas fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00.
2. Sustenta o reclamante que o acórdão diverge do entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação equitativa é cabível apenas quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável. Pleiteia que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 33.961,52).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é determinado e não irrisório, à luz do art. 85, § 2º, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que, em segundo grau, o recorrente vencido deve ser condenado ao pagamento de honorários entre 10% e 20% do valor da condenação ou, inexistindo esta, do valor corrigido da causa.
5. A decisão reclamada desconsiderou o valor da causa (R$ 33.961,52) e aplicou a equidade, em desacordo com a tese vinculante do Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, segundo a qual a apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.
6. Verifica-se, assim, afronta ao art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e à orientação jurisprudencial consolidada, impondo-se a cassação do acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reclamação julgada procedente para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais e determinar o retorno dos autos ao referido órgão para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados conforme os parâmetros do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e do Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, tomando por base o valor da causa.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é incabível quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for determinado e não irrisório. 2. Nesses casos, a fixação deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 992; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STF, AgRg na Recl nº 24.417/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004316-98.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: AUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO

RECLAMADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECLAMAÇÃO Nº 5004316-98.2025.8.08.0000

RECLAMANTE: AUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO

RECLAMADO: 4ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INT. PASSIVA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada visando à cassação de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, ao julgar recurso inominado, manteve a procedência do pedido de obrigação de fazer, mas fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00.
2. Sustenta o reclamante que o acórdão diverge do entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação equitativa é cabível apenas quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável. Pleiteia que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 33.961,52).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é determinado e não irrisório, à luz do art. 85, § 2º, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que, em segundo grau, o recorrente vencido deve ser condenado ao pagamento de honorários entre 10% e 20% do valor da condenação ou, inexistindo esta, do valor corrigido da causa.
5. A decisão reclamada desconsiderou o valor da causa (R$ 33.961,52) e aplicou a equidade, em desacordo com a tese vinculante do Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, segundo a qual a apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.
6. Verifica-se, assim, afronta ao art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e à orientação jurisprudencial consolidada, impondo-se a cassação do acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação julgada procedente para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais e determinar o retorno dos autos ao referido órgão para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados conforme os parâmetros do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e do Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, tomando por base o valor da causa.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é incabível quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for determinado e não irrisório. 2. Nesses casos, a fixação deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 992; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STF, AgRg na Recl nº 24.417/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a reclamação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECLAMAÇÃO Nº 5004316-98.2025.8.08.0000

RECLAMANTE: AUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO

RECLAMADO: 4ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INT. PASSIVA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
AUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO
ajuizou esta Reclamação com fulcro nos arts. 988 e seguintes do CPC/15 e na Resolução nº 03/2016 do C. Superior Tribunal de Justiça, pretendendo a cassação do acórdão copiado no ID 12809077, por meio do qual a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao julgar recurso inominado interposto pela parte interessada passiva, manteve a sentença de procedência da obrigação de fazer, mas fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O reclamante sustenta, em suma, que a decisão diverge da jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1076) e deste E. Tribunal de Justiça. Defende que o critério de apreciação equitativa é aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se amolda ao caso, cujo valor atribuído foi de R$ 33.961,52 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Argumenta que, na ausência de condenação pecuniária direta, a verba honorária deveria ser fixada em percentual sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Requer, com base nesses fundamentos, a cassação do acórdão no ponto impugnado para que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Decisão de ID 14948822 admitindo a reclamação e determinando a citação, bem como pedido de informações e vista da r. PGJ.

A parte reclamada, devidamente intimada, apresentou suas informações (ID 15393707). A EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., na qualidade de interessada, manifestou-se nos autos (ID 15332686). A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção (ID 15435974).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da fixação da verba honorária sucumbencial em dissonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão recorrido desconsiderou o comando do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, o qual estabelece que: “
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
”

Na hipótese dos autos, a demanda originária (nº 5002384-48.2023.8.08.0064) foi julgada parcialmente procedente para compelir a parte reclamada a uma obrigação de fazer, consistente na retirada ou deslocamento de um poste de alta tensão. O valor da causa foi estabelecido em R$ 33.961,52, não sendo objeto de impugnação oportuna (ID 12809072).

Ademais, ainda que o provimento seja declaratório, quanto a uma obrigação de fazer, a causa foi valorada com base no seu conteúdo econômico perseguido, representado pelo custo do serviço que a concessionária buscou repassar ao consumidor, incluindo: Remoção da Rede; Remoção de 01 Poste; Instalação da Rede; e Instalação de 04 Postes (ID 12809071).

Dessa forma, o acórdão vergastado, ao afirmar que não haveria efetivo valor econômico mensurável e, com base nisso, impor honorários advocatícios por apreciação equitativa, contrariou o entendimento previsto no referido dispositivo legal.

Além disso, a decisão reclamada não se atentou para a diretriz firmada no Tema Repetitivo nº 1076, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe expressamente que os percentuais fixados nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem incidir sobre: (a) o valor da condenação; (b) o proveito econômico obtido; ou (c) o valor corrigido da causa.

A tese fixada no referido tema estabelece que:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, ao concluir pela fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório, a decisão impugnada destoa do entendimento consolidado nos dispositivos legais e na tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1076.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral e, nos termos do art. 992 do CPC, procedo à cassação do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais no julgamento do
Recurso Inominado nº 5002384-48.2023.8.08.0064, determinando a devolução dos autos à referida Turma Recursal de origem para que arbitre os honorários advocatícios de sucumbência em conformidade com as balizas do Tema 1076 do C. STJ e do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, com base no critério do valor da causa ora valorada em R$ 33.961,52.

Condeno, ainda, a parte interessada passiva sucumbente nesta ação autônoma ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo, tendo por base a baixa complexidade e o número de atos praticados, equitativamente, em R$ 1.000,00 , valor que deverá ser executado pelo juízo competente para a execução da condenação principal nos autos de origem, com fulcro no entendimento exarado no AgRg na Recl 24.417/SP, julgado em 07 de março de 2017, pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Registro que aplico a equidade por verificar que o proveito econômico obtido (diferença entre o valor dos honorários ora arbitrados e a efetiva condenação, consistirá em valor ínfimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.

RECLAMAÇÃO N. 5004316-98.2025.8.08.0000.

RECLAMANTE: AUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO.

RECLAMADO: QUARTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Eminentes colegas.

Rogo a mais elevada vênia ao eminente Relator, Desembargador Aldary Nunes J
ú
nior, para divergir de seu judicioso voto, que julgou procedente a presente Reclamação.

Embora reconheça a profundidade da análise de mérito realizada por Sua Excelência, que identificou aparente dissonância entre o acórdão reclamado e o Tema Repetitivo n. 1076 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a marcha processual deve ser obstada por uma preliminar intransponível, qual sej
a, a incompetência absoluta deste colendo Segundo Grupo de Câmaras
Cíveis Reunidas para processar e julgar o feito.

Conforme relatado, a presente Reclamação foi ajuizada por Áureo Gabriel Nascentes Damasceno
em face de
venerando
acórdão proferido pela
Quarta
Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do
Recurso Inominado n. 5002384-48.2023.8.08.0064.

A insurgência repousa na metodologia de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A Turma Recursal, ao negar provimento ao recurso da parte interessada (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.), fixou a verba honorária devida ao reclamante por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais). O reclamante sustenta que, por não ser o valor da causa (R$ 33.961,52) irrisório, a fixação deveria obedecer aos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC e ao Tema Repetitivo n. 1076/STJ.

O eminente Relator, admitindo a Reclamação (id 14948822), avançou ao mérito e concluiu pela procedência do pedido, por entender que o venerando acórdão vergastado de fato violou o art. 55 da Lei n. 9.099/1995 e a tese vinculante do colendo STJ. No dispositivo de seu respeitável voto, Sua Excelência cassa o venerando acórdão e determina a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para nova fixação.

Contudo,
data maxima venia
, a admissibilidade desta Reclamação perante este colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas contraria frontalmente a tese vinculante fixada por
este egrégio Tribunal de Justiça, em sua composição Plenária, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0027917-39.2016.8.08.0000.

Aquele IRDR foi instaurado justamente para pacificar a controvérsia sobre “o órgão jurisdicional compete
nte para processar e julgar essas Reclamações” que visam garantir a observância de precedentes do colendo STJ não observados pelas Turmas Recursais.

Ao analisar a constitucionalidade e a aplicação da Resolução n. 03/2016 do STJ e da Resolução n. 23/2016 deste egrégio Tribunal, o Tribunal Pleno rechaçou a tese de inconstitucionalidade e, por maioria, fixou um sistema hierárquico e escalonado de competência, estabelecendo “filtros” para evitar o acionamento
per saltum
das instâncias superiores.

A
ratio decidendi
do IRDR n. 0027917-39.
2016.8.08.0000
, portanto, consolidou a seguinte tese, que possui eficácia vinculante (CPC, art. 985, I) para este órgão fracionário:

1. - A Reclamação ajuizada contra acórdão proferido por Turma Recursal (como no caso dos autos) deve ser processada e julgada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

2. -
Somente dos acórdãos proferidos pela Turma de Uniformização ou pelo Plenário do Colegiado Recursal é que caberá Reclamação às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES (os Grupos Cíveis).

O critério
basilar para a definição da competência, no caso, é o próprio
venerando
acórdão reclamado (
id
12809077), expressamente mencionado no Voto do Relator,
que
atesta, de forma inequívoca, que a decisão impugnada emanou da
Quarta
Turma Recursal, e não da Turma de Uniformização.

O
Reclamante, portanto, ajuizou a Reclamação diretamente
no
Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, suprimindo a primeira instância revisional estabelecida pelo IRDR (a Turma de Uniformização). Trata-se de hipótese clássica de
reclamação per saltum
, que o IRDR visou expressamente coibir.

O

Acórdão proferido no
a
gravo
i
nterno
c
ível n. 0009876-82.2020.8.08.0000, julgado por este Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
(Relatora: Eliana Junqueira Munh
ó
s Ferreira, Data de Julgamento: 14-04-2021, Data da Publicação no Diário: 27-04-2021)
, corrobora esta interpretação. Naquele caso, este Colegiado
afirmou
sua competência, mas o fez precisamente porque a Reclamação se voltava contra uma decisão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Aquele julgado (precedente
n.
0009876-82.2020.8.08.0000) representa o exato cumprimento da tese fixada no IRDR. O presente caso (Reclamação
n. 5004316-98.2025.8.08.0000
), contudo, representa o seu descumprimento. A similitude jurídica é total, mas os contextos fáticos (órgão reclamado) são
o
postos, o que impõe soluções processuais distintas,
ou seja, no precedente n. 0009876-82.2020.8.08.0000 a r
eclamação contra a
Turma de Uniformização

é de c
ompetência do
Grupo Cível,

ao passo que a presente Reclamação
contra a
Tu
rma Recursal

é de
c
ompetência da
Turma de Uniformização
(
a
rt. 74, §1º, Res
olução n.
23/2016 TJES).

Destarte, a admissão da presente Reclamação (id 14948822), e o julgamento de mérito proposto pelo eminente Relator, representam, com a devida vênia, inobservância da eficácia vinculante da tese firmada pelo egrégio Tribunal Pleno no IRDR n. 0027917-39.2016.8.08.0000.

Pelo exposto, rogando vênia mais uma vez ao eminente Relator, divirjo de seu respeitável voto para, em sede de preliminar, declarar a incompetência absoluta deste colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, devendo a Reclamação ser remetida à egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, órgão funcionalmente competente para processar e julgar originariamente o feito, nos exatos termos da tese vinculante fixada no IRDR n. 0027917-39.2016.8.08.0000.

É como voto.

Sessão Virtual dia 10.11.2025 a 14.11.2025

RECLAMAÇÃO Nº 5004316-98.2025.8.08.0000

RECLAMANTE
: ÁUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO

RECLAMADA
: 4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, com a devida vênia ao Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior, entendo por bem divergir integralmente de seu judicioso voto, que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão da 4ª Turma Recursal.

Embora o Em. Relator tenha adentrado com profundidade na análise meritória da controvérsia, examinando a correta aplicação do Tema Repetitivo nº 1076 do Colendo STJ e do art. 55 da Lei nº 9.099/95, entendo que a presente reclamação sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade, devendo ser extinta sem resolução de mérito.

Isso porque, a organização judiciária do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução nº 23/2016 (Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização), estabeleceu um microssistema próprio para o processamento de reclamações no âmbito dos Juizados Especiais, em harmonia com as diretrizes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 74 da referida Resolução é taxativo ao definir a competência para o feito:

Art. 74. Caberá
reclamação
da parte interessada para garantir a observância de acórdão proferido pela Turma de Uniformização, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, em incidente de interpretação de lei, assunção de competência, bem como
para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
decorrente do julgamento de recursos especiais na forma do artigo 1036 do Código de Processo Civil e de suas súmulas.

§ 1º.
A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, devendo ser instruída com prova documental
.

§ 2º. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída por sorteio a um dos integrantes da Turma de Uniformização, que será o seu Relator (grifei).

Corroborando esta ideia, foi a conclusão alcançada no julgamento do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000:

[...] 1. A
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais
tem competência para processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre
acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência do STJ
(art. 74, § 1º, do Regimento Interno do TJES). [...] (destaquei).

No caso, a presente reclamação é, textualmente, a suposta divergência entre o acórdão da 4ª Turma Recursal e o Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Ocorre que a competência para processar e julgar tal alegação não é deste 2º Grupo Cível de Câmaras Cíveis Reunidas, nem de qualquer órgão deste Eg. Tribunal de Justiça, mas sim da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Enfatizo, Em. Pares, que esta Corte não pode avocar para si uma competência que o próprio Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização, em sintonia com o sistema processual, atribuiu expressamente a outro órgão jurisdicional.

Outra não é a conclusão a que se chega quando da análise da jurisprudência desta Eg. Corte:

I. Preliminar da Competência: Por ocasião da Sessão de Julgamento realizada no dia 10/11/2016, o Egrégio Tribunal Pleno editou a Resolução nº 023/2016, que promoveu alteração do Regimento Interno do Colegiado Recursal, para os fins de criação da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espirito Santo,
atribuindo, a partir de então, a esse Órgão Jurisdicional, competência para processar e julgar as
Reclamações
prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil, ajuizadas em
face de Acórdãos proferidos na órbita das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
. [...] (TJ-ES - RCL: 00163172120168080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2022, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 06/07/2022 - grifei).

Ante o exposto, rogando novamente as mais respeitosas vênias ao Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior,
divirjo
de seu voto e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 74, da Resolução TJES nº 23/2016, voto no sentido de
NÃO CONHECER
da presente reclamação, dada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora